Tribunal: STF
Processo: RE 222334
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
DIRIGENTE SINDICAL. EXTINÇÃO DA EMPRESA. GARANTIA DE EMPREGO:
INEXISTÊNCIA. CF, ARTIGO 8º, VIII.
        É relativa a garantia provisória de emprego do
dirigente sindical.
2.      Extinção da empresa e término da relação
empregatícia. Hipótese que não se refere à dispensa imotivada
ou arbitrária protegida pelo exercício  de mandato sindical.
3.      A garantia constitucional assegurada ao empregado
enquanto no cumprimento de mandato sindical (CF, artigo 8º,
VIII) não se destina a ele propriamente dito, ex intuitu
personae, mas sim à representação sindical de que se investe,
que deixa de existir, entretanto, se extinta a empresa
empregadora.
4.      Alegação de existência de filiais do estabelecimento
extinto localizadas na mesma base territorial do sindicato
representado. Necessidade de comprovação de matéria de fato.
Incidência da Súmula 279 do STF e ausência de
presquestionamento específico do tema.
        Recurso extraordinário que não se conhece.